Tribunal: TJPA
Processo: 0804565-57.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804565-57.2021.8.14.0006

APELANTE: LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação inicial de furto para o delito de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, condenando o réu pela posse de bens de origem criminosa consistentes em aparelhos de ar-condicionado apreendidos em sua posse. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo na prática do crime de receptação; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências confirmam que o apelante conduziu os agentes ao local onde os bens subtraídos estavam ocultados, corroborando os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial.

4.

A jurisprudência admite a utilização de elementos colhidos no inquérito policial para fundamentar a condenação quando confirmados judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.

A prova produzida não permite atribuir ao apelante a prática do furto, razão pela qual foi correta a desclassificação operada pelo juízo de origem para o crime de receptação dolosa.

6.

A apreensão dos bens de origem criminosa na posse do acusado impõe à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível acerca da origem lícita da coisa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7.

O apelante não apresentou explicação idônea sobre a aquisição dos bens apreendidos, circunstância que evidencia a ciência acerca da origem ilícita dos objetos e autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa.

8.

A receptação culposa exige circunstâncias concretas relacionadas à previsibilidade da origem criminosa da coisa, como desproporção entre preço e valor do bem, identificação do fornecedor ou contexto objetivo da aquisição.

9.

A ausência de elementos sobre as circunstâncias da aquisição dos aparelhos de ar-condicionado impede o reconhecimento da modalidade culposa, sobretudo porque não houve demonstração de boa-fé por parte do acusado.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais consolida o entendimento de que, apreendido o bem ilícito na posse do agente, compete à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a incidência da modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A apreensão de bem de origem criminosa na posse do acusado autoriza a inferência do dolo na receptação quando ausente justificativa plausível acerca da aquisição do objeto.

2. O ônus de demonstrar a licitude da posse ou a incidência da modalidade culposa da receptação recai sobre a defesa, sem violação ao princípio da presunção de inocência. 3. A desclassificação para receptação culposa exige prova concreta das circunstâncias previstas no art. 180, § 3º, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156; CP, art. 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 866699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0818929-13.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.08.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.503939-8/001, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 06.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, por intermédio da Defensoria do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 28808040), que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 28807995), em síntese, que no dia 09 de abril de 2021, por volta das 10h30min, o denunciado, subtraiu 02(dois) aparelhos de ar-condicionado pertences à vítima, Cleide Lene Pinto Ferreira, mediante a realização de escalada e rompimento de obstáculo para a subtração da coisa alheia, ilícito penal cometido no imóvel de propriedade da ofendida. Posteriormente, uma guarnição foi provocada por transeunte que informou que um indivíduo de alcunha “BICO”, conhecido pela prática de crimes patrimoniais, havia realizado o referido furto. Após diligências, os policiais localizaram o acusado em uma serraria, oportunidade em que confessou a autoria delitiva e acompanhou os militares até um kitnet, local em que havia escondido os bens furtados, conforme Auto Apreensão de ID 25352481, pág. 16.

A sentença realizou a desclassificação da conduta praticada para o crime de receptação dolosa (Art. 180,
caput
do CPB).

A defesa, em suas razões recursais (ID 28808058), pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e a atipicidade da conduta praticada. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de receptação culposa (Art. 180, § 3º, do CPB).

Em contrarrazões (ID 28808061), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30020554), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de receptação culposa (Art. 180, § 3º, do CPB). Analiso, ponto a ponto, as teses defensivas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese de absolvição por fragilidade probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente demonstradas pelo robusto conjunto de provas produzido nos autos.

Isso porque,
verifica-se que o depoimento extrajudicial do policial que participou diretamente das diligências, MARCELO DA SILVA MENEZES, firme e coerente, foi confirmado em juízo. Em seu depoimento judicial (ID 28808050), apesar do transcurso significativo do tempo, já que os fatos ocorreram no ano de 2021, reconheceu o Apelante como sendo aquele que o acompanhou até um “kitnet”, em cujo “chagão” estava os bens de origem criminosa, ainda que não tenha recordado da confissão extrajudicial do acusado.

O referido relato judicial confirma o depoimento que àquele policial militar prestou inicialmente na delegacia (ID 28807982, pág.02), conforme: durante o inquérito esclareceu que a guarnição recebeu denúncia de um transeunte, a qual informou que um indivíduo de alcunha “BICO”, contumaz na prática de crimes patrimoniais, havia praticado furto. Após diligências na área indicada, localizou o acusado em uma serraria, ocasião em que este teria confessado a prática do crime e levado os policiais a um “kitnet”, em cujo “chagão” a res furtiva foi apreendida.

O policial CLODOALDO LEITE DE SOUSA, que participou também das diligências, durante a audiência, reconheceu o Apelante como sendo o indivíduo que conduziu os policiais até o citado kitnet (ID

28808049).

Nesse sentido, é certo que a jurisprudência pátria legitima a possibilidade de os elementos de informação serem utilizados para embasar o édito condenatório, desde que firmes e coerentes, assim como, confirmados em juízo sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, sendo que vislumbro isso no caso em tela.

Por outro lado, no caso concreto, mesmo se tratando de crime patrimonial, não atribuo alto valor probatório ao depoimento judicial da vítima (ID 28808047), uma vez que esta não presenciou os fatos e sua narrativa foi embasada tão somente nas informações fornecidas pelos próprios militares.

Ao compulsar os autos, verifiquei que, pela carência de elementos suficientes para sustentar a autoria do crime de furto, o
magistrado de primeira instância
acertadamente desclassificou a conduta para o crime de receptação simples (Art. 180, caput, do CPB). Embora as provas não permitissem atribuir o furto ao Apelante, restou inconteste a presença do elemento subjetivo do tipo de receptação.

Com efeito, há elementos probatórios suficientes para imputar a autoria e a materialidade do delito de receptação dolosa ao Apelante, com destaque para o Auto de Apreensão (ID 25352481, pág. 16) e os depoimentos dos policiais em juízo.

Segundo entendimento consolidado, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, a apreensão do bem produto de crime na posse do agente acarreta uma distribuição dinâmica do ônus probatório.

Não se trata de uma violação ao princípio da presunção de inocência, mas da imposição ao acusado do ônus de apresentar uma justificativa plausível e verossímil para a posse, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Essa exigência decorre da lógica e da experiência, pois quem é encontrado com o objeto de origem ilícita é o único capaz de elucidar as circunstâncias de sua aquisição.

Sabe-se, de forma incontroversa, que os bens produtos de crime foram apreendidos na posse do Apelante. A defesa, tanto na instrução quanto em sede de apelação, falhou em apresentar uma justificativa razoável para o fato, não se desincumbindo do ônus que lhe era devido, o que faz inferir a ciência do Apelante quanto à origem criminosa dos bens.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta própria Corte é uníssona:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude.

2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – destaquei.

Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte apresenta o seguinte posicionamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, pela prática do crime de receptação dolosa previsto no art. 180, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos subjetivos que caracterizam a receptação dolosa, ou se é cabível a desclassificação para a forma culposa do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida em juízo comprova que o acusado adquiriu 800 kg de cabos identificados como pertencentes à empresa Equatorial, sem exigir nota fiscal, e admitiu tê-los comprado de terceiros e supostos funcionários da empresa.

4. O próprio interrogatório do réu corrobora a tese acusatória, ao admitir a compra do material sem origem comprovada, com elementos de identificação da empresa vítima, evidenciando ao menos dolo eventual.

5. A jurisprudência reconhece que, no crime de receptação, o ônus de demonstrar a inexistência de dolo recai sobre a defesa, quando o bem é apreendido na posse do agente.

6. Não tendo sido apresentada prova hábil a demonstrar a boa-fé do réu, mantém-se o entendimento pela prática da receptação dolosa.

7. Com a manutenção da tipificação dolosa, resta prejudicado o pedido de redução da pena e do valor da pena pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O dolo na receptação se caracteriza pela aquisição de bem com origem duvidosa ou de procedência criminosa. 2. Incumbe à defesa demonstrar a ausência de dolo quando o bem é apreendido na posse do réu
. 3. A confissão aliada à prova testemunhal pode demonstrar o dolo direto ou eventual na receptação.”

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0818929-13.2021.8.14.0401 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em2025-08-04)-destaquei

Portanto, o conjunto probatório é coeso e suficiente para classificar a conduta praticada como receptação dolosa (Art. 180,
caput
, do CPB).

2.2. Da Desclassificação para receptação culposa

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa (Art. 180, § 3º do CPB), pleito esse que não deve ser acolhido pelos motivos a seguir delineados.

A doutrina mais qualificada ressalta que o delito de receptação culposa é um tipo penal fechado, isto é, o legislador decidiu que caberia apenas em hipóteses expressas relacionadas às circunstâncias indicativas de previsibilidade a respeito da origem da coisa:
a) a natureza ou desproporção entre o valor e o preço da coisa adquirida ou recebida pelo agente
; b)
condição de quem oferece
; e c)
No caso de tratar-se de coisa obtida por meio criminoso
.

No caso dos autos, não há elementos suficientes a fim de asseverar que o Apelante, culposamente, adquiriu os 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado por valor desproporcional ao preço de mercado, não se sabe a identificação de quem supostamente lhe forneceu ou lhe vendeu o bem, tampouco foram esclarecidas as circunstâncias em que o bem foi efetivamente adquirido pelo Apelante ou se, realmente, ele desconfiava de que os bens em questão eram de origem criminosa.

Porquanto, estando o réu na posse dos bens produtos de crime, ausente prova de justificativa idônea de que os adquiriu por meios lícitos ou na modalidade culposa, tem-se por incabível a desclassificação do delito para o tipo previsto no Art. 180, § 3º do CPB. Conforme:

EMENTA: RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DOLO CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DAS PENAS - SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A UM ANO - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXEGESE DO ART. 44, §2º, PRIMEIRA PARTE, DO CP - DECOTE DA PRESTAÇÃO SUBSTITUTIVA SOBEJANTE - NECESSIDADE -. 01.
Comprovada a origem criminosa do veículo apreendido e não apresentada, pelo réu, justificativa idônea por estar na posse do bem, a presunção de autoria se transforma em certeza
. 02.
Detido o agente na posse de bem produto de roubo, inverte-se o ônus probatório, competindo-lhe a prova de haver recebido a coisa licitamente ou na modalidade culposa
.
Não se desincumbindo desse ônus, a condenação pelo delito de receptação dolosa é medida de rigor
. 03. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a um ano, presentes os demais requisitos legais, deve ocorrer a substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direito - não duas - nos termos insculpidos na primeira parte, do §2º, do art. 44, do CP, de modo que se impõe o decote da pena substitutiva sobejante.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00091788320258130672, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2025)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 26/06/2026